Tribunal: STF
Processo: ARE 779318
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE DO HABITAT - PBPQH. INCLUSÃO DE MARCA DE PISO LAMINADO COMO EM DESCONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA NO SITE DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.